Tribunal: TCU
Processo: 008.769/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa na Bahia em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0233/11, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 670427, função null, que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MSD. (no da TCE no sistema: 1592/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3952/2024-TCU-Primeira Câmara , mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão, e notificar o Sr. José Moreira de Carvalho Neto desta decisão. 1. Processo TC- Processo 008.769/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claeto Comércio e Serviço Ltda. (02.506.438/0001-71); José Moreira de Carvalho Neto (XXX.121.355-XX). 1.2. Entidade: Município de Itapicuru/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial. 1.6. Representação legal: Pedro Henrique de Morais Ferreira (OAB/BA 33.825), José Vicente Fernandez Garrido Teixeira (OAB/BA 56.904) e outros, representando José Moreira de Carvalho Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.